Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715765-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAERCIO DE LIMA REGO DIAS, EDILMA DIAS DE LIMA RECORRIDO: CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA, PLANALTO RESTAURANTE E DELIVERY LTDA DESPACHO Opõe o recorrente objeção à pautal virtual, requerendo o julgamento do recurso em sessão presencial (ID 73930588). Todavia, não esclareceu se pretende efetuar sustentação oral. Assim, esclareça o recorrente, em 2 (dois) dias, se deseja realizar sustentação oral em sessão presencial. Destaca-se que há possibilidade da juntada de sustentação oral, em áudio/vídeo, de 5 minutos, nos termos da Portaria GPR 359/2025 e do art. 46, parágrafo único, do RITR. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital